Tribunal: TCU
Processo: 027.133/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11896/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX) regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8. abaixo, dando-lhe quitação; e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no item 1.2. abaixo regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Pernambuco, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 32-34): 1. Processo TC- Processo 027.133/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsável: Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX); 1.2. Demais responsáveis: Ana Maria Santos Cabral (XXX.848.194-XX); Decio Fonseca (XXX.340.514-XX); Ernani Rodrigues de Carvalho Neto (XXX.184.694-XX); Florisbela de Arruda Camara e Siqueira Campos (XXX.712.354-XX); Maria Christina de Medeiros Nunes (XXX.990.324-XX); Niedja Paula Silva Veras de Albuquerque (XXX.077.254-XX); Paulo Sávio Angeiras de Goes (XXX.625.164-XX); Sônia Maria Medeiros de Menezes (XXX.388.183-XX); Thiago Jose Galvao das Neves (XXX.526.294-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. Achado no 17. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU. Existência de recomendações pendentes em decorrência da insuficiência ou ineficácia das medidas adotadas, com riscos para a Administração em dissonância com o atual Estatuto da UFPE arts. 29 e 33 e Instrução Normativa SFC/CGU no 3/2017 (peça 6, p. 35); 1.8.2. Achado no 18. Não implantação do Ponto eletrônico, a despeito de recomendação da CGU emitida há mais de 3 anos em dissonância com o atual Estatuto da UFPE arts. 29 e 33 e Instrução Normativa SFC/CGU no 3/2017 (peça 6, p. 41).